Tribunal: TJSP
Processo: 3001131-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL No 17.205/2019. Decisão que determinou a observância de lei anterior para fins de expedição de requisitório de pequeno valor. Manutenção. Valor decorrente de decisão que transitou em julgado na vigência da Lei Estadual no 11.377/03. Novel legislação aplicável apenas e tão somente na hipótese de título

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL No 17.205/2019. Decisão que determinou a observância de lei anterior para fins de expedição de requisitório de pequeno valor. Manutenção. Valor decorrente de decisão que transitou em julgado na vigência da Lei Estadual no 11.377/03. Novel legislação aplicável apenas e tão somente na hipótese de título executivo judicial formado durante a sua vigência. Precedentes do STF. Violação à cláusula de reserva de plenário. Inocorrência. Inconstitucionalidade de lei não declarada Reconhecimento de repercussão geral (Tema no 792) que não conduz à imediata suspensão de feitos. Decisão mantida. Recurso desprovido.